Tribunal: TCU
Processo: 020.151/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18790/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.151/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cláudia Luzia Barbosa da Silva (XXX.533.732-XX); José Joaquim Vilhena Santos (XXX.720.852-XX); Maria Dinalva Gaia Braga (XXX.207.722-XX); Maria Goreti Soares Pereira (XXX.627.002-XX); Maria de Belém Santos da Silva (XXX.062.212-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares que adote as medidas cabíveis para controlar o cumprimento da jornada de trabalho por parte dos srs. José Joaquim Vilhena Santos, Maria Dinalva Gaia Braga e Maria Goreti Soares Pereira, os quais cumprem jornadas de trabalho superior a sessenta horas semanais em cargos/empregos públicos.